Tribunal: TJDFT
Processo: 0037012-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0037012-88.2014.8.07.0001 AGRAVANTE: GERALDA MOURA DE SOUZA AGRAVADO: AQUILES LEITE VIANA, DIVINO DA SILVA GODOI, ENEIDA DE MATTOS BRITO OLIVEIRA VIANA, LUZMEIRE GONÇALVES MIGUEL DA SILVA, MARIA CLEONICE ALVES, MARINALVA MARIA DE FRANÇA CAVALCANTI, TARCÍSIO NUNES CAVALCANTI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPACHO GERALDA MOURA DE SOUZA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026